Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736317-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRENILDES VALERIO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do recurso inominado de ID 40036118, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestar-se, caso queira. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito